Tribunal: TJDFT
Processo: 0718696-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718696-10.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SHIRLEI DA COSTA MEDEIROS GONCALVES EMBARGADO: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Shirlei da Costa Medeiros Gonçalves (ID no 29431687, págs. 1-4) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a prejudicial de prescrição, conheceu e deu provimento à apelação (ID no 29087878, págs. 1-9). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO